Tribunal: STF
Processo: HC 253505
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jussana da Silva Becker, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 970.605/RS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Depreende-se dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    No presente writ, alega-se, em síntese, necessidade de conversão da preventiva em prisão domiciliar por ser mãe de filho menor de 12 anos.



    Por fim, requer-se:



    “a) A concessão de ordem liminar de habeas corpus diante a manifesta possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por se tratar de mãe de filho menor de 07 (sete) anos nos termos da LEI Nº 13.769/2018 e não estar enquadrada nas hipóteses excepcionalíssimas destacadas por esta Corte Suprema. 



    b) No mérito, que seja substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, inciso I do CPP, devido a paciente ser mãe de 01 (um) filho menor de 07 (sete) anos de idade, sem prejuízo da aplicação concomitante de outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 318-B do Código de Processo Penal.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ‘OPERAÇÃO EXITIUM’. PRISÃO DOMICILIAR. ACUSADA MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. INVIABILIDADE. AGRAVANTE REICIDENTE ESPECÍFICA. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. No caso, foi indeferido à agravante o pleito de concessão da prisão domiciliar pelo fato de ser ela a principal traficante de cocaína local, além de ser reincidente específica. Ademais, o comércio dos entorpecentes seria feito em sua própria casa, tanto durante o dia quanto à noite, e o imóvel monitorado por câmeras, de modo que ela estaria sempre atenta à chegada da polícia. 



    Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 



    A mais disso, apesar de a acusada ser mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, esta encontra-se sob os cuidados do irmão daquela. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifos nossos).



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão do juízo de primeiro grau acerca à questão debatida:



    “Da prisão domiciliar de Jussana Pelo que consta dos autos, Jussana não faz jus à concessão de prisão domiciliar, apesar de comprovar que possui dependente menor de 12 (doze) anos (evento 222, CERTNASC2). Como já referi na decisão pela qual decretei a segregação cautelar (evento 36, DESPADEC1), Jussana é a principal traficante de cocaína local, sendo conhecida como "Rainha do Pó". 



    Aliado a isso, embora não tenha sido encontrado nenhum entorpecente ilícito em sua residência, foram apreendidos um Fiat Argo 2019, com valor de mercado de mais de sessenta e sete mil reais, e uma moto Hornet 2011, avaliada em pouco mais de trinta e cinco mil reais (fl. 38 do evento 70, REGOP8). 



    Também possui a residência luxuosa em que vive (fl. 74 do evento 1, OUT5), onde frequentemente faz melhorias (fl. 54 do evento 16, REPRESENTACAO_BUSCA1 e fls. 17-19 do evento 44, RELINVESTIG4), e realiza cirurgias plásticas, demonstrando o alto lucro auferido (fl. 51 do evento 1, OUT9). 



    Tudo isso adquirido de forma ilícita, produto do tráfico de drogas, já que não tem trabalho legal comprovado. 



    No ponto, vale mencionar que tal patrimônio destoa muito daquele comumente possuído pelos demais traficantes, como os representados Ronai, proprietário de automóvel que vale aproximadamente trinta e oito mil reais (evento 41, DESPADEC1), e Tiago, que é dono de um veículo Gol 2012, com preço que varia de vinte e sete mil a trinta e quatro mil reais, em média (evento 41, DESPADEC1). 



    No mais, caso posta em prisão domiciliar, é grande a chance de reiteração delitiva, especialmente porque detém meios para continuar traficando. Afinal, o comércio é feito em sua casa, a residência é monitorada por câmeras (fl. 17 do evento 44, RELINVESTIG4), de modo que Jussana fica atenta à chegada polícia (fl. 23 do evento 1, OUT2). Também é difícil de conseguir rastrear suas atividades, já que não costuma falar ao telefone sobre o tráfico de drogas e mesmo por mensagens tem cautela, sendo, portanto, experiente na conduta ilícita. 



    Há também que se ter em mente que grande parte da população sepeense sabe da traficância exercida por Jussana. Logo, mesmo que a prisão domiciliar seja uma forma alternativa de segregação cautelar, há um temor de que isso irá gerar sensação de impunidade na população - vem sendo comentado em famoso grupo local do facebook que "logo ela sai". 



    Outrossim, conforme indicado pela própria, em audiência de custódia (evento 159, VIDEO2), seu filho ficou e segue aos cuidados de seu irmão, maior e capaz, não sendo ela a única familiar apta a exercer a guarda do infante. Também é de se pontuar que o menor, quando em sua companhia, estava exposto ao intenso movimento da venda de drogas, que ocorria tanto durante o dia, quanto à noite (fl. 54 do evento 1, OUT4) o que viola direitos da própria criança. 



    [...] 



    Por fim, anoto que Jussana é reincidente específica (evento 22, CERTANTCRIM23). 



    Diante do exposto, embora esteja presente a hipótese dos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal, enquadram-se as circunstâncias fáticas como excepcionais (artigos 1º, caput, e 4º, § 6º, IV, da Resolução n. 369/21 do CNJ), razão pela qual entendo descabida a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, conforme fundamentação exposta” (grifos nossos).



    No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filhos menores de 12 anos, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de menores de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 



    Anoto, adicionalmente, que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/02/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício. 



    Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois segundo se infere dos documentos acostados ao feito, o benefício da prisão domiciliar foi negado em razão de a paciente ser reincidente específica e utilizar a residência para o tráfico de entorpecentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente